Tribunal: TJDFT
Processo: 0003028-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI ANTE A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO. REJEIÇÃO. ARGUMENTOS CONTRADITÓRIOS OS QUAIS – AO FIM E AO CABO – VISAM A ATACAR O ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM DETRIMENTO DO RÉU. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSAVÉIS PELA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. NARRATIVA EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE COAUTOR AMPARADA EM ROBUSTO LASTRO PROBATÓRIO. CONDENÇÃO FULCRADA EM PROVA JUDICIALIZADA. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CONCURSO MATERIAL MAIS BENEFÍCIO EM RELAÇÃO AO CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o réu, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com adolescente, ter praticado, ou não, os crimes que lhe foram imputados pelo MPDFT é matéria de mérito, e não de preliminar. É dizer, se restar provado que não concorreu para os delitos descritos na denúncia, em especial, para o de latrocínio, é caso de dar provimento ao seu recurso para absolvê-lo, e não de cassar a sentença a pretexto de incompetência do douto Juízo a quo.
2. Demonstrada, nas fases judicial e extrajudicial, a existência do fato e recaindo a autoria delitiva sobre o réu, descabe aventar a fragilidade das provas coligidas aos autos para fins condenatórios.
3. Os testemunhos dos policiais responsáveis pela investigação dos fatos criminosos narrados na denúncia são válidos e revestidos de eficácia probatória, máxime quando amparados pelas demais provas e confirmados em juízo.
4. “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”. Inteligência da súmula n. 610 do STF.
5. Na trilha da orientação dos tribunais superiores, o crime de corrupção de menores é formal, dispensa a prova da efetiva corrupção do inimputável à prática delitiva ou de sua idoneidade moral. Para sua configuração, portanto, é suficiente a participação do menor em delito na companhia de imputável.
6. Mantido o concurso material de crimes porque mais benéfico em relação ao concurso formal.
7. Recurso conhecido e desprovido.